Tribunal: TJSP
Processo: 1033573-03.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais decorrente de negativa de autorização e custeio de procedimento cirúrgico – Reconhecimento anterior da abusividade da negativa - Reflexos na psique e dignidade humana – Indenização moral devida – Redução do arbitramento para a quantia de R$ 7.000,00, suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática, vencido, nessa

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais decorrente de negativa de autorização e custeio de procedimento cirúrgico – Reconhecimento anterior da abusividade da negativa - Reflexos na psique e dignidade humana – Indenização moral devida – Redução do arbitramento para a quantia de R$ 7.000,00, suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática, vencido, nessa parte, o relator sorteado, subsistindo o valor estabelecido na sentença – Manutenção da verba honorária em favor da requerente - Inteligência da Súmula n. 326 da instância especial – Recurso provido em parte.